Tribunal: TJMT
Processo: 1000372-80.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000372-80.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), CLEITON JOSE MARCOS FLAUZINO - CPF: 011.826.741-86 (REQUERENTE), PROCURADOR DE JUSTIÇA (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ANTE AO EMPATE DOS VOTOS, POR SER MAIS FAVORÁVEL AO RÉU, POR MAIORIA JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DIVERGENTE DO 4º VOGAL, EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO QUE FOI ACOMPANHADO PELOS 1º VOGAL, EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, 2º VOGAL EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO DA CUNHA E 5º VOGAL, EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA. VOTARAM PELA IMPROCEDÊNCIA DA REVISIONAL O RELATOR, EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RONDON BASSIL DOWER FILHO, O REVISOR, EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI, O 3º VOGAL, EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA E O 7º VOGAL, EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE NA SESSÃO EM SE QUE SE INICIOU O JULGAMENTO O 6º VOGAL, EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MARCOS MACHADO QUE SE DECLAROU INAPTO A PROFERIR VOTO.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL

– SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO
– HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL – PROVA NOVA – DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS – ANIMOSIDADE ANTERIOR QUE AFASTA A FUTILIDADE – SUFICIÊNCIA – EXCLUSÃO IMPERATIVA – HOMICÍDIO SIMPLES – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA –
AÇÃO REVISIONAL PROCEDENTE
.

A prova nova a autorizar a procedência da revisão criminal deve ser revestida de tamanha força probatória que, por si só, seja capaz de refutar o comportamento criminoso do agente

In casu
, as testemunhas ouvidas na justificação judicial afirmaram que houve agressão e discussão anterior entre o requerente e a vítima por causa de uma ex-namorada, deixando o motivo de ser apenas e tão somente o ciúme e sabemos que em situações como essas, de agressões anteriores, a doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de não se reconhecer a qualificadora nessas circunstâncias.

Uma briga anterior ao crime, por si só, não é motivo fútil, ao contrário, no geral afasta a referida qualificadora, pois os ânimos alterados e a existência de ação agressiva de ambos os lados retira o caráter de extrema insignificância da motivação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Cleiton José Marcos Flauzino
foi condenado à pena definitiva de
12 anos
de
reclusão
em regime
fechado
por ter cometido o crime de
Homicídio Qualificado por Motivo Fútil
(art. 121, § 2º, inc. II, do CP) contra
Cleidson Rodrigues de Oliveira
.

Por meio de advogado constituído, propôs esta Revisão Criminal para, com fundamento no art. 621, inc. I e III, do CPP, ver
afastada a circunstância qualificadora
, com consequente
desclassificação
do crime para a sua
forma simples
e fixação do
regime semiaberto
para cumprimento de pena.

Em linhas gerais, alega o surgimento de
novas provas
derivadas das declarações de
Isac Vinicis Lemes Borges
,
Franscilei Vilela do Carmo
e
Lindolfo Borges da Silva
, noticiando
intensa e prévia animosidade
entre o requerente e a vítima.

Defende que das referidas declarações colhidas em
Justificação Criminal
“
afloram inúmeros elementos indicativos da inexistência da qualificadora do motivo fútil
”, denotando que “
a existência de prévia namorada que já foi comum aos personagens do processo não foi o pilar motivador do crime por parte do ora Requerente, mas a necessidade de resguardar sua integridade física e/ou sua vida, que, além de injustos e prévios insultos, provocações e agressões insistentemente perpetrados pela vítima, no dia fatídico, ainda se percebeu que a vítima, inclusive, além de reiterar ações contra o Requerente, insistia em se apoderar de uma arma de fogo para agredir àquele e partiu para cima do mesmo, constatando-se, no MÁXIMO, que o entrevero anterior poderia ser impulsionado por razões passionais, todavia, no dia da conduta delituosa apurada, as motivações foram diversas, o que não permite concluir pela existência da qualificadora do motivo fútil
” (sic).

E conclui haver “
elementos insofismáveis que contribuem à demonstração de necessidade de excluir a qualificadora indevidamente atribuída ao Requerente, por sua manifesta improcedência, evidenciando-se que a ação não foi gerada por causa insignificante
” (sic) (ID 114809494).

Instruiu a inicial com documentos (ID 114809495 a 114829468).

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
improcedência
do pedido (ID 116834451),

conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - DA ANÁLISE DOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE AS TESTEMUNHAS NADA DE SUBSTANCIAL TROUXERAM PARA ELIDIR A QUALIFICADORA O MOTIVO FÚTIL, JÁ QUE O TEOR DOS SEUS DEPOIMENTOS JÁ CONSTAVA DOS AUTOS DA AÇÃO PENAL OBJETO DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL. EM OUTRAS PALAVRAS, AS TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E, SUBSIDIARIAMENTE, DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA (EM RAZÃO DE RUSGA ANTERIOR) JÁ FORAM REBATIDAS E RECHAÇADAS NO CURSO DA AÇÃO PENAL PELO TRIBUNAL DO JÚRI, NÃO HAVENDO FALAR EM CONDENAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, O CONSELHO DE SENTENÇA TEM A TOTAL LIBERDADE DE INTERPRETAR AS PROVAS, INDÍCIOS, BEM COMO AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE SE DERAM OS FATOS, OPTANDO POR UMA DAS VERSÕES VEROSSÍMEIS APRESENTADAS NOS AUTOS. A AÇÃO REVISIONAL SUPÕE A EXISTÊNCIA, NA CONDENAÇÃO, DE
ERROR IN PROCEDENDO
OU
IN JUDICANDO
, NAS ESTRITAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E NÃO SE COMPATIBILIZA COM A PRETENSÃO DE SIMPLES REEXAME DA PROVA E DE SUA INTERPRETAÇÃO. POR NÃO SEREM PROVAS CABAIS, OS DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM SEDE DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL, NA TENTATIVA DE LIVRAR-SE O REQUERENTE DA MOTIVAÇÃO CRIMINOSA FÚTIL, AFIGURA-SE INSUFICIENTE PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO CONDENATÓRIA EMANADA DO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI.
O

PARECER É PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL
”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 21 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras,

Infere-se dos autos que na noite de 4.9.2005,
Cleidson Rodrigues de Oliveira
estava nas imediações de um bar quando, visando investir contra o requerente,
Cleiton José Marcos Flauzino
, que também estava ali, passou a insistir para que o amigo
Eurides Barbosa Magalhães
lhe emprestasse a arma de fogo que levava na cintura.

Mesmo após o amigo ter se negado a emprestar o artefato,
Cleidson Rodrigues de Oliveira
se voltou contra o requerente, que rapidamente sacou a arma de fogo que trazia consigo e disparou contra aquele na região mamária esquerda, causando a sua morte.

Segundo consta, o requerente havia namorado uma jovem chamada
Lucélia
, que, após o fim do relacionamento, passou a se envolver com a vítima. Já quando o relacionamento com a vítima chegou ao fim, a moça voltou a se relacionar com o requerente, o que motivou a ira da vítima e sucessivos desentendimentos entre os rapazes nos meses que antecederam o encontro mortal.

Diante desse contexto, o requerente foi denunciado, pronunciado, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri e
condenado
à pena definitiva de
12 anos de reclusão

em regime fechado
pela prática do crime de
Homicídio Qualificado por Motivo Fútil
(art. 121, § 2º, inc. II, do CP).

Mais tarde, ao examinar o Recurso de Apelação nº. 46136/2018, a Egrégia 1ª Câmara Criminal manteve a sentença condenatória, que acabou transitando em julgado em 4.10.2018 (ID 114829454).

Feitos esses breves apontamentos, é imperioso recordar que a decisão emanada do Tribunal do Júri só deve ser considerada “
contrária à evidência dos autos
”, como exigido no art. 621, inc. I, do CPP, quando
absolutamente
dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos e à coisa julgada.

Sobre o tema, eis o que preleciona a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:

“A revisão criminal não é sucedâneo do recurso de apelação, nem, ao menos, visa a criação de uma “terceira instância” de julgamento, obstando o reexame de matéria já apreciada e decidida na sentença condenatória, ratificada pelo acórdão da respectiva apelação criminal. 2.
A decisão somente se assoma contrária à evidência dos autos quando se divorcia de todos os elementos probatórios, dado que o ônus de arredar a presunção de veracidade e de certeza decorrente da sentença penal condenatória transitada em julgado é do peticionário, porquanto o princípio da presunção de inocência [
in dubio pro reo
] aplica-se tão-somente até o aperfeiçoamento da coisa julgada
[art. 5º, LVII, CR/88]” (RvCrim. 1002567-43.2019.8.11.0000, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, DJE 11.6.2019). Destaquei.

Nessa ordem de ideias, para que se reconheça a existência de uma decisão

“
contrária à evidência dos autos
”, é imprescindível que o veredicto esteja divorciado de
tudo
aquilo que foi apresentado e sustentado ao longo da instrução em Juízo e em Plenário, refletindo uma sentença teratológica e desprovida de qualquer liame com as provas produzidas.

Este, porém,
não
é o panorama dos autos.

O exame do conjunto fático-probatório revela que os jurados
não
reconheceram a motivação
fútil
de modo arbitrário ou se valendo apenas do princípio da íntima convicção, mas respaldados nas provas ali contidas.

Tanto na fase inquisitorial como em Juízo,
Aldo Rocha Galvão
afirmou que embora não tenha presenciado o evento criminoso, tinha ciência de que o requerente e a vítima “
tinham uma rixa por causa de uma mulher
” (ID 114829461).

Também em Juízo,
Franciane Duarte de Oliveira
asseverou que o requerente e a vítima nutriam uma rixa por uma “
antiga mulher
” e “
brigavam quando se encontravam, tudo por causa dessa menina
” (ID 114829461).

É certo, ademais, que a querela envolvendo a ex-namorada em comum – e reforçada nos depoimentos colhidos em Audiência de Justificação Prévia (ID 114829460) – foi submetida ao conhecimento e deliberação dos jurados, que reconheceram a
desproporcionalidade

do motivo
entre o delito e sua causa, qualificando-a como fútil dentro do contexto que lhes foi apresentado.

Logo, considerando que o Conselho de Sentença, tomando como norte a interpretação dada às provas submetidas à sua análise, considerou mais adequado e consentâneo com a realidade dos autos reconhecer a circunstância qualificadora,
não
há como se reputar equivocada a escolha dos jurados e muito menos acolher a tese de que a sentença condenatória seria
contrária à evidência dos autos
.

A vertente adotada pelo Conselho de Sentença, inclusive, é endossada pelo Superior Tribunal de Justiça: “
A alegação defensiva de que a animosidade prévia desconfigura a qualificadora do motivo fútil não merece guarida, uma vez que a existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tal qualificadora
” (AgRg no AREsp 968.444/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 23.9.2016).

Prosseguindo, durante a Audiência de Justificação Prévia, para alcançar a procedência da revisional com fundamento no art. 621, inc. III, do CPP, foram colhidas as declarações de
Isac Vinicius Lemes Borges
,
Francislei Vilela do Carmo
e
Lindolfo Borges da Silva
(ID 114829460).

Isac Vinicius Lemes Borges
disse não ter presenciado o fato criminoso, mas informou que “
toda vez que a vítima via o Cleiton
[requerente],
toda vez que ele
[vítima]
estivesse bêbado, ele batia, em qualquer lugar, ele batia no Cleiton, em todo lugar
” (sic). Assegurou que chegou até mesmo a presenciar a vítima “
batendo na cara do Cleiton, várias vezes
”.

Por sua vez,
Francislei Vilela do Carmo
ponderou que “
onde o Cleidson encontrava o Cleiton
[requerente],
ele começava a querer bater e colocar ele para correr, toda vida, por causa de uma namorada que eles tinham lá
” (sic).

Finalmente,
Lindolfo Borges da Silva
destacou que sempre que a vítima encontrava o requerente, ela “
queria bater nele, botar para correr
”, além de ter enunciado que a vítima “
tinha inveja do Cleiton
” e os dois tiveram uma namorada em comum, “
mas ela gostava mais do Cleiton
”.

Referidas declarações são consideradas
provas novas propriamente ditas
, já que
nenhuma
das testemunhas ouvidas durante o procedimento havia prestado depoimento na fase investigatória no curso da ação penal. Sob o ponto de vista formal, portanto, são provas novas.

Todavia, o material probatório superveniente
não
traz novidade relevante e
suficiente
para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que se limita a reproduzir questão constante nos autos e, inclusive,
amplamente debatida por acusação e defesa técnica no Tribunal do Júri
(vide Ata da Sessão de Julgamento): a prévia e pública animosidade entre o requerente e a vítima.

Nesse sentido, rememore-se que de acordo com
Franciane Duarte de Oliveira
, testemunha ouvida
em Juízo
, o requerente e a vítima “
brigavam quando se encontravam, tudo por causa dessa menina
” (ID 114829461).

Nesses moldes, partindo da premissa de que o propalado desentendimento anterior
não
configura uma novidade em si,
tanto que a testemunha supramencionada já havia feito expressa e induvidosa referência a ele
, é fácil perceber que as provas ditas
novas
constituem mera
reprise de conteúdo previamente contido nos autos
, sem força, portanto, para elidir o édito condenatório.

Seguindo a mesma linha de raciocínio, eis o que prescreve a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“A prova nova apta a conduzir a procedência da revisão criminal, quando cotejada com os demais elementos probatórios produzidos no curso da ação penal deve ser revestida de força suficiente a fulminar a conclusão então exarada nos autos. Os depoimentos prestados em audiência de justificação não se apresentam como elementos probatórios suficientes a desconstituir o decreto condenatório se, além de contraditórios entre si, apenas reproduzem uma das versões que já constava dos autos e que foi objeto de análise quando do julgamento pelo Conselho de Sentença” (RevCrim 1004478-61.2017, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJE 4.5.2020).

Assim, como o requerente não logrou êxito em demonstrar a contrariedade da sentença condenatória à evidência dos autos ou em trazer elementos substancialmente
novos
capazes de amparar a pretensão desclassificatória, deve ser mantida a decisão soberana do Tribunal do Júri.

Isto posto e em

sintonia

com o parecer, julgo
improcedente
a revisional.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Eminentes pares.

Pedi vistas dos autos para melhor análise da pretensão.

Como visto, trata-se de revisão criminal ajuizada por
Cleiton José Marcos Flauzino
, qualificado, objetivando desconstruir acórdão condenatória transitado em julgado, proferida nos autos da ação penal n. 4078-86.2005.8.11.0064 (Código 301487), prolatado pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
, que o condenou à pena definitiva de 12 (doze) anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do CP).

O requerente postula o

afastamento a circunstância qualificadora
, com consequente
desclassificação
do crime para a sua
forma simples
e fixação do
regime semiaberto
para cumprimento de pena.

Em resumo, alegou o surgimento de
novas provas
derivadas das declarações de
Isac Vinicis Lemes Borges
,
Franscilei Vilela do Carmo
e
Lindolfo Borges da Silva
, noticiando
intensa e prévia animosidade
entre o requerente e a vítima.

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela
improcedência
do pedido (id. 116834451),
sintetizando com a seguinte ementa
:

“REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - DA ANÁLISE DOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE AS TESTEMUNHAS NADA DE SUBSTANCIAL TROUXERAM PARA ELIDIR A QUALIFICADORA O MOTIVO FÚTIL, JÁ QUE O TEOR DOS SEUS DEPOIMENTOS JÁ CONSTAVA DOS AUTOS DA AÇÃO PENAL OBJETO DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL. EM OUTRAS PALAVRAS, AS TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E, SUBSIDIARIAMENTE, DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA (EM RAZÃO DE RUSGA ANTERIOR) JÁ FORAM REBATIDAS E RECHAÇADAS NO CURSO DA AÇÃO PENAL PELO TRIBUNAL DO JÚRI, NÃO HAVENDO FALAR EM CONDENAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, O CONSELHO DE SENTENÇA TEM A TOTAL LIBERDADE DE INTERPRETAR AS PROVAS, INDÍCIOS, BEM COMO AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE SE DERAM OS FATOS, OPTANDO POR UMA DAS VERSÕES VEROSSÍMEIS APRESENTADAS NOS AUTOS. A AÇÃO REVISIONAL SUPÕE A EXISTÊNCIA, NA CONDENAÇÃO, DE ERROR IN PROCEDENDO OU IN JUDICANDO, NAS ESTRITAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E NÃO SE COMPATIBILIZA COM A PRETENSÃO DE SIMPLES REEXAME DA PROVA E DE SUA INTERPRETAÇÃO. POR NÃO SEREM PROVAS CABAIS, OS DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM SEDE DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL, NA TENTATIVA DE LIVRAR-SE O REQUERENTE DA MOTIVAÇÃO CRIMINOSA FÚTIL, AFIGURA-SE INSUFICIENTE PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO CONDENATÓRIA EMANADA DO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI.
O

PARECER É PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL
”.

O douto Relator Desembargador Rondon Bassil Dower Filho julgou improcedente a revisão criminal.

O Desembargador Orlando de Almeida Perri julgou procedente a presente revisão criminal, para desqualificar o crime para homicídio simples.

Pois bem.

Consta dos autos que o revisionando foi denunciado e processado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do CP).

Narra a denúncia que
na noite de 04 de setembro de 2005, a vítima
Cleidson Rodrigues de Oliveira
estava nas imediações de um bar quando, visando investir contra o requerente,
Cleiton José Marcos Flauzino
, que também estava ali, passou a insistir para que o amigo
Eurides Barbosa Magalhães
lhe emprestasse a arma de fogo que levava na cintura.

Mesmo após o amigo ter se negado a emprestar o artefato,
Cleidson Rodrigues de Oliveira
se voltou contra o requerente, que rapidamente sacou a arma de fogo que trazia consigo e disparou contra aquele na região mamária esquerda, causando a sua morte.

Segundo consta, o requerente havia namorado uma jovem chamada
Lucélia
, que, após o fim do relacionamento, passou a se envolver com a vítima. Já quando o relacionamento com a vítima chegou ao fim, a moça voltou a se relacionar com o requerente, o que motivou a ira da vítima e sucessivos desentendimentos entre os rapazes nos meses que antecederam o encontro mortal.

Diante desse contexto, o requerente foi denunciado, pronunciado, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri e
condenado
à pena definitiva de
12 anos de reclusão

em regime fechado
pela prática do crime de
Homicídio Qualificado por Motivo Fútil
(art. 121, § 2º, inc. II, do CP).

Calha destacar que a motivação de futilidade foi apresentada aos jurados, que reconheceram a sua aplicação no presente caso.

Com efeito, acerca do campo de incidência da qualificadora do motivo fútil em questão, Leciona Nucci:

“Fútil: é o motivo flagrantemente desproporcional ao resultado produzido, que merece ser verificado sempre no caso concreto. Mata-se futilmente quando a razão pela qual o agente elimina outro ser humano é insignificante, sem qualquer respaldo social ou moral, veementemente condenável (...)”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 5. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 500).

O revisionando busca o seu afastamento trazendo “novas provas” através da “justificação criminal”, na qual foram ouvidas as seguintes testemunhas: Lindolfo Borges da Silva, Francislei Vilela do Carmo e Isac Vinicius Lemes Borges.

Durante a fase de investigação policial foram ouvidas as testemunhas Aldo Rocha Galvão (id. 114829461, p. 25), Lucas Conceição (id. 114829461, p. 27) e Euripedes Barbosa Magalhães Filho (id. 114829461, p. 33).

Na primeira fase judicial foram ouvidas as testemunhas Aldo Rocha Galvão (id. 114829461, p. 101), Valmir José de Souza (id. 114829461, p. 131), João Pascoal Bolognesi (id. 114829461, p. 152), Guiomar Rodrigues de Oliveira (id. 114829461, p. 153) e Franciane Duarte de Oliveira (id. 114829461, p. 154).

Na fase do Tribunal do Júri a defesa arrolou as seguintes testemunhas: Francislei Vilela do Camargo e Isac Vinicius Lemes Borges (id. 114829461, p. 187/188). Contudo, perante o Conselho de Sentença a Defensoria Pública desistiu da oitiva das testemunhas.

Pois bem.

As mencionadas testemunhas ouvidas através da justificação criminal não foram ouvidas em nenhuma das fases processuais, podendo ser consideradas novas provas.

Contudo, as alegações foram objeto de apreciação pelo Poder Judiciário, eis que a testemunha Aldo Rocha Galvão afirmou que o requerente e a vítima
possuíam uma animosidade (problema) por causa de uma mulher
, bem como ficou sabendo que a vítima teria tentado pegar uma arma e o requerente reagiu e atirou na vítima.

O pai da vítima, Guiomar Rodrigues de Oliveira, em juízo, afirmou que não presenciou os fatos,
mas ouviu falar que tinha tido uma briga por causa da namorada
, que houve uma divergência na sexta-feira e o crime ocorreu no domingo, que o revisionando chegou e chamou pela vítima e atirou.

A esposa da vítima Franciane Duarte de Oliveira esclareceu em juízo que
ficou sabendo que havia uma “rixa” antiga entre a vítima e o requerente
. Que trocaram empurrões no dia dos fatos, sendo que o revisionando saiu do local e retornou mais tarde efetuando o disparo de arma de fogo contra a vítima.

No interrogatório do requerente perante o Conselho de Sentença relatou que
“ele tinha uma rixa comigo já há muito tempo já”
,
“onde ele via eu, ele ficava querendo ... brigar comigo”
. Ainda, esclarece o motivo da divergência com a vítima
“eu namorava uma guria...”
,
“daí eu peguei e separei dela”
,
“daí ele pegou, ele tinha separado da esposa dele, começou a namorar essa guria”
,
“daí depois ele se separou da guria e voltou pra esposa dele. E daí depois eu eu ... é... depois eu fiquei com a guria de novo. Daí a hora que ele me via, ele já...”
,
“só que depois, quando ele ficou sabendo que eu tava com ela de novo, ele ficou com rixa. Daí a hora que ele me via, ele queria me bater ou ele queria pôr eu pra correr...”.

Na Justificação Criminal, como mencionado foram colhidas as declarações de
Isac Vinicius Lemes Borges
,
Francislei Vilela do Carmo
e
Lindolfo Borges da Silva
(id 114829460).

Isac Vinicius Lemes Borges
disse não ter presenciado o fato criminoso, mas informou que “
toda vez que a vítima via o Cleiton
[requerente],
toda vez que ele
[vítima]
estivesse bêbado, ele batia, em qualquer lugar, ele batia no Cleiton, em todo lugar
” (sic). Assegurou que chegou até mesmo a presenciar a vítima “
batendo na cara do Cleiton, várias vezes
”.

Por sua vez,
Francislei Vilela do Carmo
ponderou que “
onde o Cleidson encontrava o Cleiton
[requerente],
ele começava a querer bater e colocar ele para correr, toda vida, por causa de uma namorada que eles tinham lá
” (sic).

Finalmente,
Lindolfo Borges da Silva
destacou que sempre que a vítima encontrava o requerente, ela “
queria bater nele, botar para correr
”, além de ter enunciado que a vítima “
tinha inveja do Cleiton
” e os dois tiveram uma namorada em comum, “
mas ela gostava mais do Cleiton
”.

Assim, as “provas novas” produzidas durante a ação de justificação criminal
não
são novidade, mas são
suficiente
para desconstituir a sentença condenatória, pois foi
amplamente debatida por acusação e defesa técnica no Tribunal do Júri
(vide Ata da Sessão de Julgamento): a prévia e pública animosidade entre o requerente e a vítima.

Inclusive a defesa do requerente durante os debates orais sustentou a tese de legítima defesa e subsidiariamente o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

Portanto,
a mencionada animosidade envolvendo o requerente e a vítima em virtude de uma ex-namorada em comum – e reforçada nos depoimentos colhidos em Audiência de Justificação Prévia (id 114829460) – foi submetida ao conhecimento e deliberação dos jurados, qualificando-a como fútil dentro do contexto que lhes foi apresentado.

Sendo
que as testemunhas afirmaram que houve agressões anteriores entre eles, deixando o motivo de ser apenas e tão somente o ciúme e sabemos que em situações como essas, de agressões anteriores, a doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de não se reconhecer a qualificadora nessas circunstâncias.

Com efeito, a conduta do recorrente mostra-se desproporcional e reprovável, mas a motivação fútil somente pode ser aferida a partir da razão do desentendimento e não pelo fato dele ter existido (STJ, REsp nº 1765697-RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 19.11.2018).

Assim, o que deve ser objeto de análise é a causa da briga inicial havida entre as partes, para averiguar-se se fútil ou não, pois nem toda briga decorre de motivo fútil.

Júlio Fabbrini Mirabete, leciona que o motivo fútil exclui qualquer circunstância capaz de ter provocado exaltação ou revolta, ou que explique o impulso com que o agente é levado ao crime, considerado o grau de educação, o meio em que vive e outros fatores especiais de cada caso (Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. SP, 2004, p. 921).

A motivação que emerge de forma clara para a prática do crime, teria sido a discussão anterior motivada entre o recorrente e a vítima por causa de uma ex-namorada.

Destarte, pacífico que qualquer circunstância capaz de provocar revolta ou exaltação exclui o motivo fútil, e no caso vertente, havendo prova de que o delito em apreço foi precedido de briga e desentendimentos entre os envolvidos, a futilidade da motivação não merece prosperar.

A propósito:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, §2º, INCISOS VI E VI E § 2º-A, INCISO I, C/C ART. 14, II, DO CP) –

PRONÚNCIA –

IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –

AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA –

PROCEDÊNCIA – BRIGA ANTERIOR AOS FATOS QUE AFASTAM A FUTILIDADE –

ANIMOSIDADE E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O RECORRENTE TENHA SURPREENDIDO OU DIFICULTADO A DEFESA DA VÍTIMA – EVIDENCIAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficientes a demonstração da materialidade e indícios de autoria. Contudo, uma briga anterior ao crime, por si só, não é motivo fútil, ao contrário, no geral afasta a referida qualificadora, pois os ânimos alterados e a existência de ação agressiva de ambos os lados retira o caráter de extrema insignificância da motivação.

De igual teor, recurso que dificultou a defesa do ofendido pressupõe que o ato criminoso seja inesperado o que não resta evidenciado nos autos.”
(N.U 1005426-61.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

“PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES. PEDIDO PARA QUE O RÉU FOSSE IMPRONUNCIADO. TESE DEFENSIVA DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Somente haverá impronuncia do réu quando inexistentes ou insuficientes os indícios de autoria e materialidade, todavia, não é caso do autos, quando os indícios são suficientes a comprová-los.

2. Não haverá motivo fútil, pois este não permanece, se houver agressão física anterior da vítima para com o acusado
. [...]

4. Recurso parcialmente provido, para afastar as qualificadoras, pois manifestamente contrária à prova dos autos.
(TJDF; Rec. 2007.05.1.001610-7; Ac. 415.721; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; DJDFTE 06/05/2010; Pág. 180)

Por todo o exposto, em consonância com o Desembargador Orlando de Almeida Perri, julgo
procedente
o pedido revisional de
Cleiton José Marcos Flauzino
, para desclassificar o crime para homicídio simples, impondo a pena no mínimo legal, ou seja, em
06 (seis) anos de reclusão
, em regime
semiaberto
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Eminentes pares.

Pedi vistas dos autos para melhor análise da pretensão.

Como visto, trata-se de revisão criminal ajuizada por
Cleiton José Marcos Flauzino
, qualificado, objetivando desconstruir acórdão condenatória transitado em julgado, proferida nos autos da ação penal n. 4078-86.2005.8.11.0064 (Código 301487), prolatado pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
, que o condenou à pena definitiva de 12 (doze) anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do CP).

O requerente postula o

afastamento a circunstância qualificadora
, com consequente
desclassificação
do crime para a sua
forma simples
e fixação do
regime semiaberto
para cumprimento de pena.

Em resumo, alegou o surgimento de
novas provas
derivadas das declarações de
Isac Vinicis Lemes Borges
,
Franscilei Vilela do Carmo
e
Lindolfo Borges da Silva
, noticiando
intensa e prévia animosidade
entre o requerente e a vítima.

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela
improcedência
do pedido (id. 116834451),
sintetizando com a seguinte ementa
:

“REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - DA ANÁLISE DOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE AS TESTEMUNHAS NADA DE SUBSTANCIAL TROUXERAM PARA ELIDIR A QUALIFICADORA O MOTIVO FÚTIL, JÁ QUE O TEOR DOS SEUS DEPOIMENTOS JÁ CONSTAVA DOS AUTOS DA AÇÃO PENAL OBJETO DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL. EM OUTRAS PALAVRAS, AS TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E, SUBSIDIARIAMENTE, DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA (EM RAZÃO DE RUSGA ANTERIOR) JÁ FORAM REBATIDAS E RECHAÇADAS NO CURSO DA AÇÃO PENAL PELO TRIBUNAL DO JÚRI, NÃO HAVENDO FALAR EM CONDENAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, O CONSELHO DE SENTENÇA TEM A TOTAL LIBERDADE DE INTERPRETAR AS PROVAS, INDÍCIOS, BEM COMO AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE SE DERAM OS FATOS, OPTANDO POR UMA DAS VERSÕES VEROSSÍMEIS APRESENTADAS NOS AUTOS. A AÇÃO REVISIONAL SUPÕE A EXISTÊNCIA, NA CONDENAÇÃO, DE ERROR IN PROCEDENDO OU IN JUDICANDO, NAS ESTRITAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E NÃO SE COMPATIBILIZA COM A PRETENSÃO DE SIMPLES REEXAME DA PROVA E DE SUA INTERPRETAÇÃO. POR NÃO SEREM PROVAS CABAIS, OS DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM SEDE DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL, NA TENTATIVA DE LIVRAR-SE O REQUERENTE DA MOTIVAÇÃO CRIMINOSA FÚTIL, AFIGURA-SE INSUFICIENTE PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO CONDENATÓRIA EMANADA DO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI.
O

PARECER É PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL
”.

O douto Relator Desembargador Rondon Bassil Dower Filho julgou improcedente a revisão criminal.

O Desembargador Orlando de Almeida Perri julgou procedente a presente revisão criminal, para desqualificar o crime para homicídio simples.

Pois bem.

Consta dos autos que o revisionando foi denunciado e processado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do CP).

Narra a denúncia que
na noite de 04 de setembro de 2005, a vítima
Cleidson Rodrigues de Oliveira
estava nas imediações de um bar quando, visando investir contra o requerente,
Cleiton José Marcos Flauzino
, que também estava ali, passou a insistir para que o amigo
Eurides Barbosa Magalhães
lhe emprestasse a arma de fogo que levava na cintura.

Mesmo após o amigo ter se negado a emprestar o artefato,
Cleidson Rodrigues de Oliveira
se voltou contra o requerente, que rapidamente sacou a arma de fogo que trazia consigo e disparou contra aquele na região mamária esquerda, causando a sua morte.

Segundo consta, o requerente havia namorado uma jovem chamada
Lucélia
, que, após o fim do relacionamento, passou a se envolver com a vítima. Já quando o relacionamento com a vítima chegou ao fim, a moça voltou a se relacionar com o requerente, o que motivou a ira da vítima e sucessivos desentendimentos entre os rapazes nos meses que antecederam o encontro mortal.

Diante desse contexto, o requerente foi denunciado, pronunciado, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri e
condenado
à pena definitiva de
12 anos de reclusão

em regime fechado
pela prática do crime de
Homicídio Qualificado por Motivo Fútil
(art. 121, § 2º, inc. II, do CP).

Calha destacar que a motivação de futilidade foi apresentada aos jurados, que reconheceram a sua aplicação no presente caso.

Com efeito, acerca do campo de incidência da qualificadora do motivo fútil em questão, Leciona Nucci:

“Fútil: é o motivo flagrantemente desproporcional ao resultado produzido, que merece ser verificado sempre no caso concreto. Mata-se futilmente quando a razão pela qual o agente elimina outro ser humano é insignificante, sem qualquer respaldo social ou moral, veementemente condenável (...)”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 5. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 500).

O revisionando busca o seu afastamento trazendo “novas provas” através da “justificação criminal”, na qual foram ouvidas as seguintes testemunhas: Lindolfo Borges da Silva, Francislei Vilela do Carmo e Isac Vinicius Lemes Borges.

Durante a fase de investigação policial foram ouvidas as testemunhas Aldo Rocha Galvão (id. 114829461, p. 25), Lucas Conceição (id. 114829461, p. 27) e Euripedes Barbosa Magalhães Filho (id. 114829461, p. 33).

Na primeira fase judicial foram ouvidas as testemunhas Aldo Rocha Galvão (id. 114829461, p. 101), Valmir José de Souza (id. 114829461, p. 131), João Pascoal Bolognesi (id. 114829461, p. 152), Guiomar Rodrigues de Oliveira (id. 114829461, p. 153) e Franciane Duarte de Oliveira (id. 114829461, p. 154).

Na fase do Tribunal do Júri a defesa arrolou as seguintes testemunhas: Francislei Vilela do Camargo e Isac Vinicius Lemes Borges (id. 114829461, p. 187/188). Contudo, perante o Conselho de Sentença a Defensoria Pública desistiu da oitiva das testemunhas.

Pois bem.

As mencionadas testemunhas ouvidas através da justificação criminal não foram ouvidas em nenhuma das fases processuais, podendo ser consideradas novas provas.

Contudo, as alegações foram objeto de apreciação pelo Poder Judiciário, eis que a testemunha Aldo Rocha Galvão afirmou que o requerente e a vítima
possuíam uma animosidade (problema) por causa de uma mulher
, bem como ficou sabendo que a vítima teria tentado pegar uma arma e o requerente reagiu e atirou na vítima.

O pai da vítima, Guiomar Rodrigues de Oliveira, em juízo, afirmou que não presenciou os fatos,
mas ouviu falar que tinha tido uma briga por causa da namorada
, que houve uma divergência na sexta-feira e o crime ocorreu no domingo, que o revisionando chegou e chamou pela vítima e atirou.

A esposa da vítima Franciane Duarte de Oliveira esclareceu em juízo que
ficou sabendo que havia uma “rixa” antiga entre a vítima e o requerente
. Que trocaram empurrões no dia dos fatos, sendo que o revisionando saiu do local e retornou mais tarde efetuando o disparo de arma de fogo contra a vítima.

No interrogatório do requerente perante o Conselho de Sentença relatou que
“ele tinha uma rixa comigo já há muito tempo já”
,
“onde ele via eu, ele ficava querendo ... brigar comigo”
. Ainda, esclarece o motivo da divergência com a vítima
“eu namorava uma guria...”
,
“daí eu peguei e separei dela”
,
“daí ele pegou, ele tinha separado da esposa dele, começou a namorar essa guria”
,
“daí depois ele se separou da guria e voltou pra esposa dele. E daí depois eu eu ... é... depois eu fiquei com a guria de novo. Daí a hora que ele me via, ele já...”
,
“só que depois, quando ele ficou sabendo que eu tava com ela de novo, ele ficou com rixa. Daí a hora que ele me via, ele queria me bater ou ele queria pôr eu pra correr...”.

Na Justificação Criminal, como mencionado foram colhidas as declarações de
Isac Vinicius Lemes Borges
,
Francislei Vilela do Carmo
e
Lindolfo Borges da Silva
(id 114829460).

Isac Vinicius Lemes Borges
disse não ter presenciado o fato criminoso, mas informou que “
toda vez que a vítima via o Cleiton
[requerente],
toda vez que ele
[vítima]
estivesse bêbado, ele batia, em qualquer lugar, ele batia no Cleiton, em todo lugar
” (sic). Assegurou que chegou até mesmo a presenciar a vítima “
batendo na cara do Cleiton, várias vezes
”.

Por sua vez,
Francislei Vilela do Carmo
ponderou que “
onde o Cleidson encontrava o Cleiton
[requerente],
ele começava a querer bater e colocar ele para correr, toda vida, por causa de uma namorada que eles tinham lá
” (sic).

Finalmente,
Lindolfo Borges da Silva
destacou que sempre que a vítima encontrava o requerente, ela “
queria bater nele, botar para correr
”, além de ter enunciado que a vítima “
tinha inveja do Cleiton
” e os dois tiveram uma namorada em comum, “
mas ela gostava mais do Cleiton
”.

Assim, as “provas novas” produzidas durante a ação de justificação criminal
não
são novidade, mas são
suficiente
para desconstituir a sentença condenatória, pois foi
amplamente debatida por acusação e defesa técnica no Tribunal do Júri
(vide Ata da Sessão de Julgamento): a prévia e pública animosidade entre o requerente e a vítima.

Inclusive a defesa do requerente durante os debates orais sustentou a tese de legítima defesa e subsidiariamente o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

Portanto,
a mencionada animosidade envolvendo o requerente e a vítima em virtude de uma ex-namorada em comum – e reforçada nos depoimentos colhidos em Audiência de Justificação Prévia (id 114829460) – foi submetida ao conhecimento e deliberação dos jurados, qualificando-a como fútil dentro do contexto que lhes foi apresentado.

Sendo
que as testemunhas afirmaram que houve agressões anteriores entre eles, deixando o motivo de ser apenas e tão somente o ciúme e sabemos que em situações como essas, de agressões anteriores, a doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de não se reconhecer a qualificadora nessas circunstâncias.

Com efeito, a conduta do recorrente mostra-se desproporcional e reprovável, mas a motivação fútil somente pode ser aferida a partir da razão do desentendimento e não pelo fato dele ter existido (STJ, REsp nº 1765697-RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 19.11.2018).

Assim, o que deve ser objeto de análise é a causa da briga inicial havida entre as partes, para averiguar-se se fútil ou não, pois nem toda briga decorre de motivo fútil.

Júlio Fabbrini Mirabete, leciona que o motivo fútil exclui qualquer circunstância capaz de ter provocado exaltação ou revolta, ou que explique o impulso com que o agente é levado ao crime, considerado o grau de educação, o meio em que vive e outros fatores especiais de cada caso (Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. SP, 2004, p. 921).

A motivação que emerge de forma clara para a prática do crime, teria sido a discussão anterior motivada entre o recorrente e a vítima por causa de uma ex-namorada.

Destarte, pacífico que qualquer circunstância capaz de provocar revolta ou exaltação exclui o motivo fútil, e no caso vertente, havendo prova de que o delito em apreço foi precedido de briga e desentendimentos entre os envolvidos, a futilidade da motivação não merece prosperar.

A propósito:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, §2º, INCISOS VI E VI E § 2º-A, INCISO I, C/C ART. 14, II, DO CP) –

PRONÚNCIA –

IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –

AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA –

PROCEDÊNCIA – BRIGA ANTERIOR AOS FATOS QUE AFASTAM A FUTILIDADE –

ANIMOSIDADE E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O RECORRENTE TENHA SURPREENDIDO OU DIFICULTADO A DEFESA DA VÍTIMA – EVIDENCIAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficientes a demonstração da materialidade e indícios de autoria. Contudo, uma briga anterior ao crime, por si só, não é motivo fútil, ao contrário, no geral afasta a referida qualificadora, pois os ânimos alterados e a existência de ação agressiva de ambos os lados retira o caráter de extrema insignificância da motivação.

De igual teor, recurso que dificultou a defesa do ofendido pressupõe que o ato criminoso seja inesperado o que não resta evidenciado nos autos.”
(N.U 1005426-61.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

“PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES. PEDIDO PARA QUE O RÉU FOSSE IMPRONUNCIADO. TESE DEFENSIVA DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Somente haverá impronuncia do réu quando inexistentes ou insuficientes os indícios de autoria e materialidade, todavia, não é caso do autos, quando os indícios são suficientes a comprová-los.

2. Não haverá motivo fútil, pois este não permanece, se houver agressão física anterior da vítima para com o acusado
. [...]

4. Recurso parcialmente provido, para afastar as qualificadoras, pois manifestamente contrária à prova dos autos.
(TJDF; Rec. 2007.05.1.001610-7; Ac. 415.721; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; DJDFTE 06/05/2010; Pág. 180)

Por todo o exposto, em consonância com o Desembargador Orlando de Almeida Perri, julgo
procedente
o pedido revisional de
Cleiton José Marcos Flauzino
, para desclassificar o crime para homicídio simples, impondo a pena no mínimo legal, ou seja, em
06 (seis) anos de reclusão
, em regime
semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022